Tribunal: TJSP
Processo: 1005576-64.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005576-64.2018.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA, é embargado JOSÉ
NILSON MALTA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005576-64.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
2
Voto no 35436
Processo no: 1005576-64.2018.8.26.0506/50000
Embargante: Empresa Gontijo de Transportes Ltda
Embargado: José Nilson Malta de Souza
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
JUROS DE MORA QUE INCIDEM DA CITAÇÃO.
PRECEDENTES DO E. STJ. Embargados parcialmente
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o Acordão de fls. 199/205 dos autos, por meio dos quais a parte
embargante alega a existência de omissão, pleiteando, ao final, que os juros de
mora venham a incidir sobre a condenação a título de danos morais a partir da
publicação da sentença.
A parte embargada, apesar de intimada, não
apresentou manifestação (fls.06/07 e 09).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
No mais, conheço dos embargos, em razão de
sua tempestividade. Contudo, com o devido respeito, o acolhimento deve ser
parcial.
Registre-se,
prima
facie,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo Civil, são cabíveis
embargos de declaração somente quando há obscuridade ou contradição na
sentença ou no Acórdão ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal (artigo 1.022 do NCPC).
E, assim sendo, razão, em parte, assiste à
parte embargante, pois é incontroversa a relação contratual celebrada com a
parte embargada, consistente em contrato de transporte firmado entre o
passageiro e a empresa de transporte coletivo, motivo pela qual, configurada a
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem da citação, não sendo o
caso de aplicação da Súmula 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
pois relativa à forma de aplicação da correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005576-64.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
3
Nesse sentido, é a orientação do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“Em se tratando de indenização por danos
morais
decorrentes
de
responsabilidade
contratual, o termo inicial dos juros de mora é
a data da citação.” (STJ - AgInt no REsp
1783833/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe
27/10/2020)
“Consoante a jurisprudência desta Corte, "Os
juros
moratórios,
nos
casos
de
responsabilidade contratual, fluem a partir da
data de citação. Precedentes" (AgInt no
AREsp 1.662.153/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
1o/06/2020, DJe de 15/06/2020).” (STJ -
AgInt no AREsp 1719878/MG, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)
“Em casos de responsabilidade contratual
oriunda do contrato de transporte firmado
entre o passageiro e a empresa de transporte
coletivo, os juros de mora incidem a partir da
data da citação, na linha da jurisprudência
pacífica do STJ.” (STJ - AgInt no REsp
1859207/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
31/08/2020, DJe 04/09/2020)
Desta
forma,
suprindo-se
a
omissão
questionada, os juros de mora no caso concreto, uma vez que se trata de
relação contratual, devem incidir da citação.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005576-64.2018.8.26.0506/50000 -Voto no
4
tenha por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o
tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida, não
se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, os embargos de declaração são parcialmente acolhidos.
Roberto Mac Cracken
Relator